Tribunal: STF
Processo: RE 168766
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Atualização monetária do valor de indenização devida em razão de expropriação. Matéria infraconstitucional.



    1. Conquanto ao apelo extremo tenha sido negado seguimento, por estar a decisão regional em conformidade com precedente isolado desta Suprema Corte sobre o tema, o certo é que não se admite, em recurso extraordinário, rediscussão acerca do correto valor da indenização devida por expropriação.



    2. Ausência, ainda, de prequestionamento das normas constitucionais (art. 100 e seu § 1º) indicadas como violadas.



    3. Agravo regimental não provido.